Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por entender imprescindível a realização de perícia grafotécnica para fins de verificação da autenticidade das assinaturas, supostamente firmadas pela antiga síndica – Flávia Valéria Marques Borges -, apostas no contrato de prestação de serviços e nos respectivos cheques de pagamento.
2. Sobressai da documentação de ID 15088192, recibo de pagamento, a hipossuficiência da parte recorrente, que faz juz, nesse ínterim, à gratuidade de justiça. Assim, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Impugnação ao pedido de gratuidade de Justiça rejeitada.
3. Ao exame dos autos, verifica-se que a pessoa de Flávia Valéria Marques Borges foi arrolada como testemunha (ID 14548319), o que seria suficiente para dirimir a dúvida quanto às assinaturas. Com efeito, o fato de as contas da ex-síndica/testemunha terem sido rejeitadas pelo Conselho Fiscal do Condomíno/recorrente não influi no objeto da demanda, qual seja, cobrança por serviços prestados, os quais, inclusive, podem ser provados por diversos meios, que não só o contrato. Portanto, tem-se por prematura a extinção do feito, devendo ser dado o seu prosseguimento na origem, com as instruções pertinentes.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.